Tribunal: TJMT
Processo: 1036232-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036232-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BIANCA DO PRADO PINTO - CPF: 029.006.621-25 (ADVOGADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (AGRAVANTE), JULIA FRANCISCA DE ARRUDA - CPF: 522.856.421-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRATUAL. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. ASTREINTE SEM LIMITAÇÃO TEMPORAL. ADEQUAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefícios previdenciários da autora, determinar o bloqueio de chaves PIX vinculadas ao seu CPF e restringir temporariamente a movimentação bancária a saques presenciais, com imposição de multa diária de R$ 300,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (ii) saber se a multa diária fixada, sem limitação temporal, observa os parâmetros de proporcionalidade e adequação.

III. Razões de decidir

A decisão agravada identificou elementos suficientes de probabilidade do direito, notadamente a condição pessoal da autora, idosa e analfabeta, somada à existência de movimentações bancárias incompatíveis com seu perfil e à ausência de comprovação da validade dos contratos impugnados.

O comprometimento de verba alimentar caracteriza risco de dano qualificado, justificando a concessão da tutela provisória para suspensão dos descontos.

A suspensão dos descontos não acarreta dano irreparável ao banco, pois, sendo válidos os contratos, os valores poderão ser posteriormente cobrados.

A fixação da multa diária, embora possível, demanda limitação temporal para evitar desproporção e enriquecimento indevido, impondo-se sua restrição ao prazo de 20 dias.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para limitar a incidência da astreinte ao período de 20 (vinte) dias, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é legítima quando presentes indícios de fraude e risco de dano alimentar. 2. A multa diária deve observar proporcionalidade e possuir limitação temporal, vedada sua incidência indefinida.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande /MT, que nos autos da ação “Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais” (Proc. 1030499-87.2025.8.11.0002), ajuizada por JULIA FRANCISCA DE ARRUDA em face do agravante, deferiu tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos descontos incidentes sobre os benefícios previdenciários NB 145.663.916-9 e NB 202.983.418-6 da autora, relacionados aos contratos no 0123521802677 (R$ 37,10), no 012353015368 (R$ 22,15), no 0123524487947 (R$ 84,53), no 012352448659 (R$ 84,53), no 01235236362792 (R$ 45,31) e no 0123521905293 (R$ 294,41); proceda ao bloqueio e cancelamento de qualquer chave PIX cadastrada em nome da agravada; assegure que a movimentação dos benefícios previdenciários da Agravada se dê exclusivamente por meio de saques presenciais em boca de caixa. Fixou, ainda, multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão carece de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1o, I e III, do CPC.

Argumenta que a multa diária fixada é excessiva e desproporcional, pois não estabelece um teto máximo, podendo ultrapassar rapidamente o valor da obrigação principal.

Alega que os descontos são oriundos de contratos devidamente firmados pela agravada.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para anular a decisão por ausência de fundamentação ou, alternativamente, para limitar o valor da multa ao patamar dos valores das parcelas dos contratos.

O pedido de tutela antecipada foi parcialmente deferida, para modificar a decisão agravada unicamente quanto ao prazo de incidência da astreinte, que ora limito ao período de 20 (vinte) dias, permanecendo inalterados os demais termos da decisão impugnada (cf. Id. 323123853).

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão (cf. Id. no 329770867).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefícios previdenciários da autora, o bloqueio de chaves PIX vinculadas aos seus dados e a restrição da movimentação bancária a saques presenciais, com fixação de multa diária de R$ 300,00 em caso de descumprimento.

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, referente à alegada ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, observo que o magistrado singular fundamentou sua decisão na verossimilhança da alegação de fraude, considerando tratar-se de contratante idosa e analfabeta, circunstâncias que conferem plausibilidade inicial à tese autoral.

Ademais, o comprometimento de proventos de natureza alimentar configura, em princípio, situação de perigo de dano.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação, verifica-se que a decisão agravada não padece do vício apontado. O magistrado de primeiro grau identificou expressamente os requisitos do art. 300 do CPC, apontando como elementos caracterizadores da probabilidade do direito a existência de extratos bancários que revelam movimentações via PIX incompatíveis com a ausência de aparelho celular adequado pela autora; a condição de pessoa idosa e analfabeta da requerente; e a ausência de documentação idônea que comprove a regularidade dos contratos.

Quanto ao perigo de dano, fundamentou-o na natureza alimentar dos proventos atingidos pelos descontos, que comprometem a subsistência da autora.

A fundamentação apresentada, portanto, é suficiente para embasar a concessão da tutela provisória.

No que concerne à alegada desproporcionalidade da multa cominatória, reconheço que a fixação de
astreinte
diária no valor de R$ 300,00 para obrigação de prestação mensal apresenta, em análise preliminar, possível descompasso com a periodicidade da obrigação principal. A jurisprudência tem orientado no sentido de adequar a periodicidade da multa coercitiva à natureza da prestação, preferindo-se, em casos de descontos mensais, a aplicação de penalidade por evento (desconto indevido) em lugar de multa diária, vide:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para defesa do consumidor de forma coletiva.

2. O Tribunal de origem consignou a existência de irregularidades reportadas nos autos de infração. Desconstituir a premissa do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. A finalidade das astreintes é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial. Seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. A multa diária pode ser revista, a requerimento da parte ou de ofício, para alterar o valor e a periodicidade, ou até mesmo para extingui-la, quando, em observância aos referidos princípios, se entender ser esta insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC/2015, sem necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, mas apenas fazendo-se a análise das premissas fáticas postas no acórdão recorrido, motivo pelo qual não incide o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Diante das circunstâncias do caso concreto, mostra-se razoável e proporcional a fixação da multa diária em R$500,00 por evento de descumprimento, observada a limitação de dias adotada na Corte local.

6. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 2.175.963/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/6/2025)

Contudo, essa questão, embora relevante, não configura fundamento suficiente para a concessão de efeito suspensivo integral à decisão agravada, podendo ser objeto de adequação mediante modificação da decisão no momento oportuno, sem prejudicar a eficácia da medida principal de suspensão dos descontos.

Relativamente ao segundo requisito para concessão do efeito suspensivo, qual seja, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não vislumbro sua caracterização na hipótese dos autos.

A suspensão temporária dos descontos consignatários, determinada pela decisão agravada, não configura prejuízo irreversível à instituição financeira agravante, considerando que, em caso de eventual procedência da pretensão recursal por ocasião do julgamento definitivo, os valores correspondentes às parcelas não descontadas durante o período de vigência da medida liminar poderão ser objeto de cobrança pelos meios adequados, preservando-se, assim, o direito de crédito da agravante.

Diferentemente, a manutenção dos descontos sobre proventos de aposentadoria de pessoa idosa e economicamente vulnerável, na pendência de decisão definitiva sobre a alegada fraude contratual, apresenta potencial lesivo de maior gravidade e de difícil reparação, especialmente considerando a natureza alimentar dos valores envolvidos e a condição pessoal do agravado.

Nessa perspectiva, o princípio da proporcionalidade orienta no sentido de privilegiar a proteção do direito fundamental à subsistência digna em detrimento de eventual prejuízo meramente econômico e reversível.

Ademais, no atual estágio processual, não existem elementos suficientes nos autos para afirmar, com o grau de certeza exigido para a concessão de efeito suspensivo, que os descontos objeto da controvérsia são devidos e decorrem de contratação válida e regular. A questão da autenticidade da assinatura constante do contrato, bem como a verificação da regularidade do procedimento de contratação, demanda instrução probatória específica, notadamente perícia grafotécnica, cuja realização foi devidamente contemplada no pedido inicial.

Assim, até que se proceda à adequada dilação probatória, subsiste a verossimilhança das alegações autorais, respaldada pelas circunstâncias pessoais do contratante e pelos princípios protetivos aplicáveis à relação consumerista.

A concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento exige demonstração robusta e inequívoca dos pressupostos legais, não se mostrando suficiente a mera possibilidade de provimento do recurso ou a existência de argumentos plausíveis, mas sim a evidência clara de que a manutenção da decisão agravada acarretará prejuízo grave e irreparável ao recorrente.

Assiste razão ao agravante quando pleiteia seja fixado o período de incidência da
astreinte
. No caso, a excessividade da
astreinte
não reside no valor diário da multa, mas sim, na falta de limitação do término de sua incidência.

Com efeito, a finalidade da
astreinte
não é impor à parte o pagamento da multa em si, mas compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, dada sua natureza eminentemente inibitória e coercitiva. Por essa razão, mostra-se indispensável a fixação de limite temporal para a incidência da penalidade, sendo inviável que esta perdure por tempo indefinido ou até o efetivo cumprimento da ordem judicial, sob pena de configurar indevido enriquecimento sem causa em favor do beneficiário.

Assim, a incidência da
astreinte
há que se limitar ao período de 20 (vinte) dias.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para modificar a decisão agravada unicamente quanto ao prazo de incidência da
astreinte
, que ora limito ao período de 20 (vinte) dias, permanecendo inalterados os demais termos da decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026